Tribunal: TJPA
Processo: 0007331-84.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10200 - Remoção
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007331-84.2018.8.14.0083

APELANTE: IDIMAR CHAVES CARDOSO, ROBERTO MORAES DOS SANTOS, ADEMIR MARQUES COSTA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS NOGUEIRA, MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposta pelos ora Agravados,
para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade dos atos de remoção dos Agravados, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a legalidade dos atos que removeram os Agravados para escolas situadas na zona rural de Curralinho, diante da alegação de impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e da legalidade do ato administrativo de remoção em razão do interesse da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3-O
exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência pacífica do STF que há muito consolidou o entendimento de que "
não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
" (STF - AgR ARE: 1020052 RJ - RIO DE JANEIRO 0121665-24.2013 .8.19.0001, Rel. Min. Roberto Barroso
, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017).

4-Embora a remoção de servidor público constitua ato discricionário, a Administração está obrigada a motivar expressamente os atos que afetem direitos dos administrados, nos termos dos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999.

5-A mera alegação genérica de necessidade de serviço, desacompanhada de elementos concretos, não configura motivação válida, tornando nulo o ato administrativo.

6-A ausência de procedimento administrativo prévio, com garantia de contraditório e ampla defesa, invalida o ato de remoção que repercute na esfera jurídica dos servidores, conforme tese fixada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral.

7-A Administração não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade do ato impugnado, tendo se manifestado apenas em contrarrazões, sem apresentar documentos comprobatórios.

8-A jurisprudência do STF, STJ e TJPA é pacífica no sentido da exigência de motivação expressa e do respeito ao devido processo legal nos atos de remoção ex officio.

IV. Dispositivo

9-Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 1020052/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2017; STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1526657/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30.05.2016; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.05.2014; STJ, MS 19.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.09.2014; TJPA, Proc. 0001583-59.2014.8.14.0003, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.01.2019; TJPA, AI 2018.02112707-15, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.05.2018; TJPA, Apelação 2017.05370601-05, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017; TJPA, REsp 0002184-07.2018.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021; TJCE, AC 0000232-11.2017.8.06.0216, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em razão de decisão monocrática que deu provimento à
Apelação Cível (processo nº 0007331-84.2018.8.14.0083) interposta por IDIMAR CHAVES CARDOSO, ROBERTO MORAES DOS SANTOS e ADEMIR MARQUES COSTA contra o ora Agravante.

A decisão monocrática agravada fora proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Assim, considerando que as remoções ocorreram sem motivação e que não há qualquer indício da existência de prévio processo administrativo, tampouco que os servidores tenham deles participado, resta comprovada a nulidade dos atos coatores, constituindo direito dos servidores ao restabelecimento da sua lotação anterior.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade dos atos de remoção dos apelantes, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo.

(...)”

Em razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a legalidade do ato administrativo de remoção em razão do interesse da Administração Pública. Aduz que que no edital do Concurso Público nº 001/2008, em que os Agravados foram aprovados, é expresso que a lotação é para desempenhar suas atribuições legais do cargo nas Escolas do Polo III e V, ZONA RURAL, no Município de Curralinho.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática e o consequente desprovimento da Apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos Agravados, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposta pelos ora Agravados,
para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade dos atos de remoção dos Agravados, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo.

A questão reside em verificar a legalidade dos atos que removeram os Agravados para escolas situadas na zona rural de Curralinho, diante da alegação de impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e da legalidade do ato administrativo de remoção em razão do interesse da Administração Pública.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Por sua vez, o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência pacífica do STF que há muito consolidou o entendimento de que "
não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
" (STF - AgR ARE: 1020052 RJ - RIO DE JANEIRO 0121665-24.2013 .8.19.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017). Vejamos ainda o precedente abaixo:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato
. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifei).

Esse também é o posicionamento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EMBARGOS INFRINGENTES EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I -(...). III -
E pacífica a orientação desta Corte Superior de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo
. IV - O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação. V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1526657 DF 2015/0080773-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016 - grifei)

No caso concreto, verifica-se que os Agravados são servidores efetivos, aprovados em concurso público (2002 e 2008) para atuar como professores em zona rural do Município de Curralinho, porém, mais recentemente, estavam exercendo suas funções em zona urbana, especificamente, nas escolas “EMEF Francisco Chagas da Silva” e “EPAM Lindalva Pinho”.

Contudo, foram surpreendidos em meados de 2018, com remoções para escolas distantes na zona rural, conforme Cartas de apresentação encaminhadas pelo Secretário Adjunto de Educação daquele Município: à EMEF Maria das Dores Sá de 20/08/2018 (id. 17657690 - Pág.9 - Idimar); à EMEF Prof. Francisco Carlos Martins de 29/08/2018 (id. 17657691 - Pág.4 - Roberto); e à EMEF Massaranduba de 29/08/2018 (id. 17657692 - Pág.7 - Ademir), atos que não expõem os motivos que justificam a remoção.

Verifica-se ainda dos autos eletrônicos, as considerações constantes da Portaria de Lotação nº 0047/2018/GB/SEC do apelante Idimar (id. 17657689 - Pág.9), que embasaram a decisão do juízo de origem. No entanto,
são totalmente genéricas
e não especificam as razões da decisão, atestam apenas a necessidade de servidores e de relotação em local previsto no edital, o que, em verdade, confirma a ilegalidade por ausência de motivação.

Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...)
Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato
. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex officio exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa,
não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1.
O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado
. 2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (STJ, AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos. 2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade
. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(STJ, MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014 - grifei).

Esse também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III.
A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019 -grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2.
O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25-grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido; 3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade; 4 -
A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10 - grifei)

Outrossim, como a autoridade impetrada não apresentou informações na origem, não se desincumbiu do ônus de desconstituir as alegações dos Agravados (art. 373, II, CPC). Em contrarrazões aos Embargos de Declaração e ao apelo, o Ente Público manifestou-se pela primeira vez nos autos, defendendo a legalidade dos atos e o poder discricionário da administração, mas não instruiu suas peças com documentos, deixando, mais uma vez, de comprovar a lisura dos processos de remoção (id. 17657769).

A mera notificação da remoção não supre a necessidade do regular processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, por força de precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, a saber:

Tema 138/STF - Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo.

Tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. (grifei)

Neste sentido, sedimentou-se a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES EFETIVOS. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, ANULANDO O ATO DE REMOÇÃO DOS RECORRENTES E REDUÇÃO DE SUAS CARGAS HORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que removeu os apelantes se suas lotações, reduzindo suas cargas horárias.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade e, posteriormente, fora reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor
.

4. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

5. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, incorreu em ilegalidade o ato impugnado devendo ser reformada a sentença de piso

6. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0002184-07.2018.8.14.0074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, Tribunal Pleno)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. GENERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO QUANDO DA REMOÇÃO DO SERVIDOR. INVALIDADE DO ATO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da questão em destrame consiste em analisar a higidez de sentença de origem que denegou a segurança pretendida por entender que o ato administrativo de remoção do servidor, ora Apelante, para lotação diversa foi devidamente motivado, bem como que a prova documental produzida não se mostrou suficiente para afastar a legitimidade e a veracidade do aludido ato. 2. A remoção de servidor público pode ocorrer mediante pedido do próprio servidor ou de ofício pela Administração Pública. No que se refere a essa última hipótese, é cediço que se trata de ato discricionário da Administração, que seguindo critérios de conveniência e oportunidade, atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 3. Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionários, devem preencher certos pressupostos inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário, que exercerá excepcionalmente, quando provocado, o controle de legalidade. Sob esse enfoque, pode-se concluir que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do respectivo ato. 4. Nessa esteira, da simples leitura do ato administrativo objurgado, é possível verificar a generalidade da motivação carreada, resultando na impossibilidade de justificar a remoção do servidor público de sua lotação de origem, uma vez que poderia ser admitida em qualquer outra hipótese, não havendo concretude do ali exposto em relação ao suplicante. 5. Ademais, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. Dessa maneira, a mera alusão genérica a carência de mão de obra não constitui motivação suficientemente apta a ensejar a remoção do servidor sem a devida demonstração de interesse concreto por parte da Administração Pública no ato combatido, o que implica em reforma da sentença de origem. 6.
Em última análise, não se constatou nos autos a existência de prévio processo administrativo, tampouco que o servidor tenha participado dele, com critérios bem definidos e transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000232-11.2017.8.06.0216, em que são partes as acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e em dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza (CE), 13 de setembro de 2021.

(TJ-CE - AC: 00002321120178060216 CE 0000232-11.2017.8.06.0216, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

Assim, considerando que as remoções ocorreram sem motivação e que não há qualquer indício da existência de prévio processo administrativo, tampouco que os servidores tenham deles participado, resta comprovada a nulidade dos atos coatores, constituindo direito dos servidores ao restabelecimento da sua lotação anterior.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026